Tribunal: TJDFT
Processo: 0752420-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE (RE 1.491.414/DF). LEI NOVA. EFICÁCIA IMEDIATA. NORMA QUE REDUZ O TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 792). LEI QUE MAJORA O LIMITE MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DISTINGUISHING. FUNDAMENTO. TRATAMENTO DESCONFORME A CREDORES DETENTORES DO MESMO DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL OBJETO DO TEMA 792 À MAJORAÇÃO DE LIMITE PROMOVIDA PELA LEI No 6.618/20. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS DÉBITOS EM EXECUÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA DATA EM QUE APERFEIÇOADO O TÍTULO JUDICIAL QUE OS EMBASA. PRECEDENTES DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDA. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO. FÓRMULA DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM OS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PROCESSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no exercício da competência lhe reservada de salvaguardar a observância das normas constitucionais e aferir a conformidade da legislação com a Constituição Federal, apreciando a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevara para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, afastara a subsistência de vício formal de iniciativa legislativa a inquinar aludido regramento legal, declarando sua constitucionalidade ao fundamento de que, versando o normativo sobre matéria orçamentária, é concorrente a iniciativa do processo legislativo (RE 1.491.414/DF).
2. Conquanto reconhecida a irretroatividade da norma lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e sua inaplicabilidade às situações constituídas em data que a anteceda (STF, Tema 792), esse entendimento, segundo o clarificado pela Suprema Corte, somente se aplica nas situações em que a lei nova reduz o teto para realização da obrigação imposta à Fazenda Pública via Requisição de Pequeno Valor – RPV, prestigiando a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.
3. Encerrando o disposto na Lei Distrital no 6.618/20 a elevação do limite para a qualificação e realização das obrigações impostas à Fazenda Pública local, via decisão judicial, sob a forma da Requisição de Pequeno Valor – RPV, que fora majorado para até 20 (vinte) salários mínimos por credor, a nova regulação aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente de a data do aperfeiçoamento do título judicial ter se operado antes da edição da inovação legal, porquanto trata-se de norma de eficácia material e processual, não confrontando essa solução a tese de repercussão geral objeto do Tema 792 do STF, conforme tem decidido reiteradamente a própria Suprema Corte.
4. Expedido requisitório de pagamento do crédito sem observância do teto legal prevista na Lei no 6.618/20, porquanto veiculara o requisitório montante inferior à previsão normativa, o encaminhamento consoante os princípios da instrumentalidade e efetividade é a expedição de requisitório complementar, observada a limitação legal mediante a soma dos montantes alcançados pelo já expedido e pelo novo requisitório, não soando conforme esses vetores o cancelamento do requisitório já expedido e a expedição dum novo instrumento de requisição de pagamento.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.